Tribunal: TJES
Processo: 5002397-62.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002397-62.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: MARCELLA ROSA BATISTA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM RAZÃO DE INTERRUPÇÃO DO CONSUMO DA FRANQUIA CONTRATADA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE CORTE INDEVIDO DO SERVIÇO DE INTERNET. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE OS PEDIDOS PARA QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE INTERROMPER OS SERVIÇOS NA LINHA TELEFÔNICA DA AUTORA. RECURSO DA REQUERIDA PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS COM A OBSERVÂNCIA DO IRDR 0000025-75.2017.8.08.9101.
PRECEDENTE DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO BOJO DO IRDR N° 00000257-52.2017.8.08.9101, O QUAL FIXOU AS SEGUINTE TESES A RESPEITO DA MATÉRIA DEBATIDA: OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS SÃO COMPETENTES PARA JULGAR AS DEMANDAS RELACIONADAS A BLOQUEIO DE INTERNET APÓS A CONSUMAÇÃO DA FRANQUIA CONTRATADA, ALÉM DE QUE, A HIPÓTESE NÃO SE TRATA DE DANO MORAL IN RE IPSA
. SENTENÇA ANULADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA, NOS TERMOS DO ART. 1.013, § 3º, DO CPC, POIS O PRESENTE CASO VERSA SOBRE TESE JÁ FIRMADA, DEVENDO SER OBSERVADO O PRECEDENTE SUPRAMENCIONADO POR FORÇA DO ARTIGO 927, INCISO III, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA AS PARTES. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA NÃO ACOLHER O PEDIDO INICIAL DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET. MERA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE INTERNET MÓVEL POR ESGOTAMENTO DE FRANQUIA NÃO É CONDUTA DANOSA
PER SI
. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO CONCRETO DO ABALO MORAL SOFRIDO.

AUSÊNCIA DE PROTOCOLOS NOS AUTOS APTOS A COMPROVAREM A ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE RECORRENTE ENTROU EM CONTATO COM A PARTE RECORRIDA NO INTUITO DE RESTABELECER O SERVIÇO, BEM COMO DE OUTROS FATOS OU EVENTOS QUE TENHAM CAUSADO ABORRECIMENTO INDENIZÁVEL AO CONSUMIDOR, A QUAL EFETIVAMENTE CONSUMIU O PACOTE DE DADOS COMPATÍVEL COM O PAGAMENTO QUE REALIZAVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER INEXISTENTE. DANO MORAL INOCORRENTE. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.